Tribunal: TCU
Processo: 026.427/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de convênio que teve por objeto "apoiar a implementação do Projeto denominado São João de Boqueirão-PB de 2008".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Carlos José Castro Marques contra o Acórdão 941/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer, com fundamento no art. 35, inciso II, da Lei 8.443/1992, do recurso de revisão interposto pelo Sr. Carlos José Castro Marques, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade; 9.2. encaminhar o presente processo à Secretaria de Recursos deste Tribunal, para a adoção das providências de sua alçada.